Tribunal: TJSP
Processo: 0078007-33.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ção – Extinção afastada – Prosseguimento – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0078007-33.2011.8.26.0224; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:

Apelação – Assistência judiciária não concedida por falta de comprovação da miserabilidade alegada – Advogado particular - Extinção do feito sem apreciação do mérito – Caso em que os autores não efetuaram o pagamento do complemento das custas, conforme determinado – Necessidade de intimação pessoal para a complementação – Extinção afastada – Prosseguimento – Recurso parcialmente provido.